Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-88.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou procedente a ação, condenando as rés a 06 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 625 dias-multa. Alegação de violação de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita que justificou abordagem. Acusadas que consentiram em levar os agentes policiais para suas residências, tendo

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou procedente a ação, condenando as rés a 06 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 625 dias-multa. Alegação de violação de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita que justificou abordagem. Acusadas que consentiram em levar os agentes policiais para suas residências, tendo ofertado concordância por escrito. Vício de consentimento não demonstrado. Materialidade e autoria satisfatoriamente comprovadas. Rés que carregavam porções de maconha, dinheiro e maquininha de cartão de crédito, tendo sido localizadas nas residências outras porções de maconha, dinheiro, embalagens ziploc vazias e balança de precisão. Dosimetria. Rés reincidentes específicas. Necessidade de redução do patamar do aumento pela reincidência, para 1/6, agravante desproporcionalmente aumentada em sentença. Manutenção do regime inicial fechado, diante da dimensão da pena e da reincidência. Recurso parcialmente provido.